Tribunal: TJDFT
Processo: 0056131-06.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO. VEÍCULO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921, §4o, do CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de cédula de crédito bancário, que extinguiu o processo em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente, fulcrada no artigo 924, inciso V, do CPC. 1.1. Nesta sede, o apelante pugna pelo provimento do apelo com a reforma da sentença, sob argumento de que há contrato com garantia, gerando indícios de revelação de existência de bens do devedor passíveis de constrição. Diz ainda que sempre diligenciou para localização do executado e que houve “demora” de atendimento de atos do judiciário.
2. Sobre a questão objeto do caso em tela, dispõe o art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Nesta circunstância, a suspensão durará um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC).
3. No caso dos autos, a execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição intercorrente é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. 3.1. Jurisprudência: “(...) 2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 3. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações e requerimentos inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.” (0018939-16.2015.8.07.0007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/05/2023).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, concluiu, dentre outras teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência (IAC), que o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo da suspensão. 4.1. Na hipótese, verifica-se que, em 11/07/2017 foi proferida decisão de suspensão do processo e durou 1 (um) ano, após o qual o prazo voltou a correr, em 11/07/2018, conforme art. 921, §4o, do CPC. 4.2. O prazo de 3 anos de prescrição estava previsto para 11/07/2021. Considerando a suspensão dos prazos processuais decorrente da crise sanitária da pandemia da COVID-19 (de 12/06/2020 a 30/10/2020), foi acrescido ao período 141 dias, de modo que o fim do prazo se deu, fatalmente, em 29/11/2021. 4.3. Em 24/11/2023, o magistrado determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição do feito. Em 30/11/2023, data da prolação da sentença, o prazo prescricional de 3 anos já havia se encerrado.
5. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 5.1. Precedente: “(...) 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória de cédula de crédito bancário restringe-se a 3 (três) anos, contados do vencimento, conforme determina o art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. 4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes. 5. Sentença mantida. Recurso não provido.” (0004933-79.2016.8.07.0003, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 28/06/2023). 5.2. Insta salientar que o princípio do contraditório foi devidamente observado, de modo que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de possível prescrição da pretensão executória. 5.3. Portanto, restando configurada a prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
6. O juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil, portanto, não se aplica majoração, em sede recursal, da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC.
7. Apelo improvido.